Tribunal: STF
Processo: Rcl 80330
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S/A em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011376-40.2015.5.03.0004), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.022-RG, RE 688.267, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente demanda tem origem na reclamação trabalhista ajuizada em dezembro de 2015 por FLÁVIA MORATO TEIXEIRA em face da MGS. Naquela ação a trabalhadora, que havia sido demitida da empresa pública, postulou sua reintegração no cargo em que laborava.



    Em primeiro grau a reclamação trabalhista foi julgada procedente, declarando-se a nulidade da demissão, ante a ausência de motivação idônea do ato de dispensa. Tal conclusão foi mantida no âmbito do TRT da 3ª Região.



    Entretanto, é certo que o pleito de nulidade da dispensa e de reintegração é completamente descabido.



    Isso porque, como bem sabem Vossas Excelências, vigorou durante muitos anos nos âmbitos dos tribunais – seja deste e. STF, do TST e de diversas cortes regionais do trabalho – a orientação de que a dispensa de empregado de empresa pública admitido por concurso público não era condicionada à apresentação de qualquer justificativa ou à instauração de processo administrativo.



    O entendimento apenas veio a ser alterado por esta Corte Constitucional no ano de 2024, na oportunidade do julgamento do RE n° 688.267, com a fixação do Tema nº 1.022. A referida tese, trouxe, de fato, que as empresas públicas devem apresentar a motivação da demissão de seus empregados celetistas.



    Deve-se ter em mente, contudo, que e. STF corretamente modulou os efeitos de sua decisão de forma prospectiva, sendo que o entendimento em questão apenas se aplica em relação a demissões ocorridas após o julgamento do RE n° 688.267. 



    Em outras palavras, e traçando uma correlação ao caso concreto, a demissão de FLÁVIA MORATO TEIXEIRA, ora interessada, por ter sido efetivada no ano de 2014, não necessitava de qualquer motivação para ser considerada válida, muito menos de processo administrativo, em razão da modulação de efeitos realizada no Tema nº 1.022.



    [...]



    Em outras palavras, a Corte Trabalhista simplesmente ignorou a modulação prospectiva dos efeitos realizada no Tema 1.022, e aplicou, de forma ex tunc, o entendimento em torno da necessidade de que o desligamento de FLÁVIA MORATO TEIXEIRA fosse motivado.”



    Ao final, no mérito, requer “a cassação do acórdão do TST, tendo em vista que violou o Tema nº 1.022, na medida em que consignou que o ato da demissão deveria ser validamente motivado, ainda que tenha sido praticado antes de 04.03.2024, data da publicação da ata de julgamento do Tema n° 1.022”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.022-RG, RE 688.267, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, em que restou fixada a seguinte tese:



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Tribunal reclamado, apreciando a legalidade da dispensa motivada operada pela MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S/A, ora Reclamante, assim se manifestou quanto ao direito da ex-empregada pública à reintegração:



    “A reclamada tem natureza jurídica de empresa pública, integrante da Administração indireta do Estado de Minas Gerais, cuja instituição foi autorizada pela lei estadual n. 11.406/94. Organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado tem como finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais a entes da administração direta e indireta do estado e dos municípios.



    É cediço que a recorrente se trata de empresa pública de terceirização com potencial empreendedor elevado, pelo que tem em seus quadros contingente significativo de empregados que podem ou trabalhar diretamente em suas dependências, ou em uma empresa tomadora de seus serviços.



    [...]



    Saliento que no caso do Estado de Minas Gerais, antes mesmo da decisão do STF, já havia sido publicada a Resolução n. 40 de 16 de julho de 2010 que dispõe sobre a exigência de procedimento administrativo para dispensa de empregados públicos do Estado de Minas Gerais. 



    Da leitura dos dispositivos depreende-se que desde julho de 2010 os empregados públicos do Estado somente podem ser dispensados de forma motivada, após o devido procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 



    O normativo editado pela SEPLAG (Secretaria de Planejamento e Gestão) considerou que, haja vista a admissão de empregados efetivos de empresas públicas e sociedades de economia mista, mediante concurso público, pelo paralelismo das formas, também para o ato demissional deveria exigir-se rigor técnico, leia-se motivação, observando-se os princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência e legalidade constantes do art. 37, "caput", da CR/88.



    [...]



    No caso dos autos, é incontroverso que a reclamante foi admitida como auxiliar técnico jurídico, por meio de regular concurso público, tendo sido contratada em 23/02/2011 (contrato de trabalho de ID ecc68a5 - Páginas 2/3; CTPS de ID 5d4009d - Pág. 2), sendo dispensada sem justa causa em 03/07/2014 (TRCT de ID ecc68a5 - Pág. 4).



    [...]



    Segundo o documento de ID ecc68a5 - Pág. 1, a autora foi dispensada sem justa causa sob a seguinte justificativa: 



    ‘Por motivo de ordem administrativa, vimos comunicar-lhe que estaremos dispensando seus serviços, conforme discriminado acima, obedecido o disposto na legislação em vigor.’



    No documento de ID 46f56fb - Pág. 1, ainda, datado no mesmo dia do afastamento obreiro (03/07/2014 - TRCT de ID ecc68a5 - Pág. 4), há a comunicação de que a reclamante foi colocada à disposição pela FHEMIG. Diante disso, a reclamada afirma que iniciaria processo demissional da recorrida em razão de redução de custos, considerando a indisponibilidade de vaga compatível com o cargo, a carga horária e o salário da autora. 



    Contudo, a mera devolução da empregada pela FHEMIG, anunciada no documento de ID c74c430 - Pág. 1, de 25/06/2014, não legitima a dispensa da reclamante, inclusive porque sequer demonstrada qualquer tentativa efetiva de realocação da empregada antes da instauração do processo demissional que culminou com sua dispensa. 



    Não se pode considerar a dificuldade financeira ou a simples recomendação para redução de postos de trabalho como justificativas hábeis a embasar a dispensa de empregada pública, que foi aprovada em concurso público, razão pela qual reputo como injustificada a rescisão contratual sob tal fundamentação.



    [...]



    Neste sentido, inclusive, o estabelecido nas cláusulas 1º e 7ª do contrato de trabalho celebrado entre as partes (ID ecc68a5 - Páginas 2/3):



    [...]



    Conjugando esses aspectos fático-jurídicos, conclui-se que também os argumentos lançados pela reclamada não bastam como motivação válida e suficiente do ato demissional, sobretudo porque a última alegação não ficou comprovada pela demandada.” (eDoc. 7, fl. 4-6).



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada assentou a ilegalidade da dispensa da parte beneficiária no caso concreto, em virtude da incompatibilidade da motivação declarada no ato administrativo de dispensa frente aos fatos apurados a partir do acervo fático-probatório da ação originária, tendo aplicado à hipótese a teoria dos motivos determinantes.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. Nesse sentido, cito precedente deste TRIBUNAL:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Dispensa discriminatória. Fatos e provas. Tema nº 1.022 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento da reclamação. Agravo regimental não provido. 



    1. Não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 1.022 da RG a decisão da Justiça do Trabalho de, a partir do conjunto fático-probatório dos autos, considerar discriminatória e desproporcional a demissão de trabalhador portador da doença de Parkinson diagnosticado com recidiva de câncer. 



    2. Não se admite o revolvimento fático-probatório do caso concreto em sede reclamatória. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RCL 72.929 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2025)



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente